Tribunal: TJES
Processo: 5000847-23.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000847-23.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA TOMAZELI DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta por Angela Maria Tomazeli dos Santos, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinando a devolução simples dos valores indevidamente descontados, com compensação do montante disponibilizado pelo banco, e condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar expressamente o índice de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora aplicáveis às condenações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais indispensáveis à condenação, cuja ausência de definição expressa configura omissão relevante.

A integração do julgado por meio de embargos de declaração é cabível quando destinada apenas a completar a decisão, sem alteração do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A restituição simples dos valores descontados indevidamente possui natureza de dano material, impondo correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação, em razão da responsabilidade contratual.

A indenização por danos morais deve observar correção monetária a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação, por decorrer de relação contratual.

O IPCA-E é o índice adequado para a correção monetária, por melhor refletir a inflação, sendo aplicáveis juros de mora de 1% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação dos critérios de juros de mora e correção monetária em condenação por danos materiais e morais configura omissão sanável por embargos de declaração.

Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, tanto para danos materiais quanto para danos morais.

A correção monetária dos danos materiais incide a partir de cada desconto indevido, enquanto a dos danos morais incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000847-23.2023.8.08.0062

EMBARGANTE:

BANCO BMG/SA

EMBARGADA:

ÂNGELA MARIA TOMAZELI DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A em face do v. Acórdão (id 15121653) , no qual esta egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ANGELA MARIA TOMAZELI DOS SANTOS.

O julgado embargado reformou a sentença para:

Declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinando a devolução simples dos valores indevidamente descontados, compensando-se o montante disponibilizado pelo Banco;

Condenar o Apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O Embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que não houve manifestação quanto ao índice de correção monetária e ao termo inicial dos juros e correção para os danos materiais e morais.

Assiste razão ao embargante.

O acórdão, embora claro quanto à existência e extensão das condenações, não fixou expressamente o índice de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora, distinguindo danos materiais e morais.

Tal lacuna configura omissão relevante, pois juros e correção são consectários legais indispensáveis à condenação, cuja ausência pode gerar controvérsia na fase de cumprimento de sentença.

A integração do julgado não implica alteração do mérito, mas apenas sua completude, sendo plenamente cabível nos termos do art. 1.022 do CPC.

À luz da natureza das verbas reconhecidas no próprio acórdão, devem ser observados os seguintes parâmetros:

Danos materiais (restituição simples):

Correção monetária: a partir de cada desconto indevido, por se tratar de recomposição do patrimônio;

Juros de mora: a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Danos morais:

Correção monetária: a partir da data do arbitramento (data do acórdão), nos termos da Súmula 362 do STJ;

Juros de mora: a partir da citação, pois o ilícito decorre de relação contratual reconhecida nos autos.

Quanto ao índice, deve ser utilizado o IPCA-E para correção monetária, por melhor refletir a inflação, e juros de 1% ao mês.

DO EXPOSTO
, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão, fixando os critérios de juros e correção monetária nos termos acima delineados, mantendo-se inalterados os demais pontos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o relator.